Tribunal: STF
Processo: ARE 1230391
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo que pretende implementar política pública no Estado de São Paulo, com a contratação de inúmeros cargos vagos na Polícia Civil do Estado de São Paulo Descabimento Poder Judiciário que não pode se imiscuir em gestor de verbas públicas Observância da Lei de Responsabilidade fiscal (art. 1º, par. 1º, da Lei Complementar nº 101/00) Discricionariedade da Administração para contratação de servidores que não pode ser substituído por arbitrariedade do Juiz - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, como do C. STJ e do C. STF Improcedência da ação mantida Recurso do Sindicato autor não provido” (eDOC 11, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; 6º; e 144, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a obrigação de o Estado de São Paulo promover a contratação/nomeação e posse para preenchimento imediato dos cargos vagos na Polícia Civil daquele Estado.
Alega-se que “o alicerce jurídico que ampara o pedido do Recorrente SINDPESP, onde se busca a atuação do Poder Judiciário na situação excepcional legitimada pelo Eg. Supremo Tribunal Federal para determinar o preenchimento das vagas existentes atinentes aos cargos policiais necessários à efetivação do direito, face à deficiente estrutura da segurança pública do Estado de São Paulo” (eDOC 15, p. 15).
Argumenta-se subsistir “a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, para que o Estado de São Paulo não só implemente política pública constitucionalmente prevista, mas especialmente, para que cumpra a Lei e preencha os CARGOS VAGOS, que foram criados por ele próprio há 04 anos” (eDOC 15, p. 17).
Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 698 da repercussão geral (eDOC 28), o Tribunal de origem entendeu que o acórdão está alinhado ao precedente indicado (eDOC 42 – ID: 6786787d). 
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem consignou que não é possível ao Poder Judiciário se imiscuir em atos de gestão pública, com determinação judicial para implementação de gastos públicos, notadamente quando estes se encontram no âmbito da discricionariedade administrativa para dispor sobre segurança pública, nomeação em cargos públicos e, consequentemente, aumento de despesas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“De fato, as questões debatidas nesta Ação Civil Pública estão circunscritas a possibilidade do Poder Judiciário determinar a implementação de política pública, consistente na ordem judicial para contratação de inúmeros cargos vagos da Polícia Civil do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que há um déficit em relação aos cargos de Delegado de Polícia (395 cargos vagos), Escrivão de Polícia (1930 cargos vagos), Investigador de Polícia (2437 cargos vagos), Agente Policial (480 cargos vagos), Agentes de Telecomunicações (262 cargos vagos), Papiloscopista (88 cargos vagos), Auxiliar de Papiloscopista 1317 cargos vagos), Médico Legista (242 cargos vagos), Atendente de Necrotério Policial (182 cargos vagos), Perito Criminal (620 cargo vagos vagos), Fotógrafo Técnico Pericial (245 cargos vagos), Desenhista Técnico Pericial (68 cargos vagos).
(...)
O pleito de nomeação e posse de 5.739 (cinco mil, setecentos e trinta e nove) cargos vagos na Polícia Civil do Estado de São Paulo formulado pelo Sindicato autor não observar a discricionariedade da Administração, cuja conveniência e oportunidade na gestão financeira para contratação de servidores públicos deve se submeter a uma gestão fiscal equilibrada, incluindo a ação planejada e transparente do dinheiro público, com impreterível obediência a determinado “equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”, conforme expressa previsão do art. 1º, par. 1º, da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal)3 , o que resulta em obstáculo evidente ao pleito inicial.
Como é possível perceber pela leitura da legislação acima transcrita, ainda que seja aparentemente possível imaginar que a crise da segurança pública se soluciona com a contratação de 5.739 (cinco mil setecentos e trinta e nove) servidores da Polícia Civil a ocuparem cargos vagos nesta respeitada Instituição (Polícia Civil do Estado de São Paulo), não é possível ao Poder Judiciário se imiscuir em atos de gestão pública, nem mesmo baralhar discursos políticos que aceitam todo tipo de promessas inatingíveis com determinação judicial para implementação de gastos públicos, cuja ofensa ao equilíbrio fiscal exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal não poderia ser ignorado, nem mesmo transgredido o importantíssimo princípio constitucional da Separação dos Poderes (art. 2º, da CF)4 , com indevida interferência de um dos Poderes em outro.
Então, os atos administrativos que imponham certa restrição ao Administrador, notadamente aqueles que resultem em gastos excessivos aos cofres públicos, e que estão sob a fiscalização criteriosa de limites fiscais, com imputação de responsabilidade ao gestor público não devem ser ordenados pelo Poder Judiciário, mas aguardar a conveniência e oportunidade da Administração em gerir os gastos públicos, com a oportuna convocação e posse aos cargos vagos existentes na Polícia Civil do Estado de São Paulo” (eDOC 11, p. 3-6)
 
Inicialmente, registro que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
Na oportunidade também ficou consignado que a intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços, desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:
 
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023 )
 
Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual não admite a imposição, pelo Poder Judiciário, de medidas que estabeleçam obrigações pontuais ao gestor público quando inseridas no âmbito da discricionariedade administrativa relativa à gestão da contratação de pessoal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente